Tribunal: STF
Processo: ARE 1320148
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido à unanimidade pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC), assim ementado (e-STJ, fl. 975):
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III, IV E IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESPRONUNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DE LESÕES CORPORAIS (ART. 129, §9, DO CP), UMA VEZ QUE AUSENTES PROVAS DA INTENÇÃO DE MATAR E DIANTE DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FASE PROCESSUAL QUE IMPOSSIBILITA ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA, A QUAL FORNECE GUARIDA À PRONÚNCIA. INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU AGIU COM ANIMUS NECANDI. ACUSADO QUE, COM O USO DE UMA FACA, GOLPEOU A EX-COMPANHEIRA EM REGIÃO VITAL (ABDÔMEN), SENDO SUBMETIDA A CIRURGIA. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ADEMAIS, PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PLEITO PARA AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA SER POSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. ALEGAÇÃO DE QUE O INCONFORMISMO COM O TERMINO DA RELAÇÃO NÃO PODE SER CONSIDERADO MOTIVO TORPE. ENTENDIMENTO DIVERGENTE E SUA ANÁLISE, NO CASO EM APREÇO, TAMBÉM COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA NA DENÚNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTEMENTE DESCRITA, AINDA QUE CONCISA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA CONFIGURAÇÃO DO MOTIVO TORPE COM A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA DIVERSAS. COMPATIBILIDADE. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO PARA FUNDAMENTAR FUTUROS RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DESNECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende sucintamente a existência da repercussão geral e ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, LVII, da CF/88 (e-STJ, fls. 985/993).
    Argumenta que a mera suspeita não pode servir de justificativa a uma decisão de pronúncia. Diz que “a ratio decidendi do acórdão recorrido foi justamente o fato de que, apesar da existência de dúvidas quanto ao animus necandi, a Corte Estadual manteve a pronuncia do recorrente, com todas as qualificadoras e crime conexo, amparando-se no ‘princípio do in dubio pro societate’”.
    Acrescenta ser insustentável a aplicabilidade do princípio do in dubio pro societate, pois este “carece de previsão legal e é incompatível com a garantia fundamental da presunção de inocência”, e, bem assim, muito embora não se desconheça “a orientação jurisprudencial predominante no sentido de reproduzir o referido princípio como expediente para justificar a admissão de inúmeras decisões de pronúncia”, tal fato não autorizaria “a reprodução irrefletida deste posicionamento flagrantemente inconstitucional”.
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido “para que seja reconhecida a inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da presunção de inocência, do acórdão que manteve a pronúncia do recorrente, com fundamento no ‘princípio’ do in dubio pro societate e, por consequência, seja a conduta do RECORRENTE impronunciada”. Subsidiariamente, requer “a anulação do acórdão recorrido, determinando que outro seja prolatado em seu lugar, desta vez sem a invocação do retórico e inconstitucional ‘princípio’ do in dubio pro societate”.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC) manifestou-se pela não admissão do recurso (a) por incidir o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF, dada a ausência de prequestionamento, uma vez que “a Corte local não analisou a matéria sob o enfoque da norma constitucional apontada como violada”; (b) porque eventual ofensa ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente reflexa, especialmente porque “a análise da controvérsia pressupõe o exame da legislação federal, sob a ótica da ofensa aos arts. 395 e 416 do CPP e art. 121, § 2º, I, IV e VI, do CP”; e (c) por incidir o óbice da Súmula 279/STF, já que “a discussão sobre o juízo adotado e a almejada impronúncia importaria no reexame do contexto fático-probatório”. No mérito, pugnou pela negativa de provimento do apelo (e-STJ, fls. 998/1.004).
    O recurso foi inadmitido ao fundamento de que incidiria, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF, 282/STF e 356/STF, bem como por se tratar da existência de ofensas meramente indiretas ao texto constitucional, pois verificado que “a decisão do órgão Fracionário deste Tribunal está fundamentada na legislação infraconsitucional penal e processual penal” (e-STJ, fls. 1.007/1.009).
    No Agravo, a parte recorrente defende a inexistência do óbice das Súmulas 282/STF e 256/STF ao argumento de que “o tema foi devidamente abordado, debatido e decidido no acórdão recorrido, sendo desnecessária a indicação específica da garantia constitucional da presunção de inocência”. Aduz, ainda, a não incidência do óbice da Súmula 279/STF, pois o objeto recursal se consubstancia em questão “eminentemente jurídica”, asseverando, para tanto, “parte-se da premissa de que os fatos são incontroversos, buscando-se apenas uma apreciação jurídica acerca da necessidade de análise quanto a ofensa ao princípio da presunção de inocência, do acórdão que manteve a pronúncia do recorrente, com fundamento no ‘princípio’ do in dubio pro societate”. Por fim, formula requerimento pelo conhecimento e provimento do Agravo “para que seja reformada a decisão monocrática agravada, bem como para que seja o recurso extraordinário conhecido e tenha seu mérito apreciado por essa Egrégia Corte Constitucional” (e-STJ, fls. 1.014/1.020).
    Em suas contrarrazões, o MP/SC sustentou a incidência da Súmula 287/STF, por ter inexistido impugnação específica à decisão agravada, o que leva ao não conhecimento do Agravo, pois verificado que o agravante “não demonstrou o mínimo esforço para desconstituir, de forma clara, precisa e com o devido desenvolvimento argumentativo, os fundamentos da decisão que inadmitiu o reclamo, em especial, a ofensa reflexa ao texto constitucional”. No mérito, pugnou pela negativa de seu provimento, de modo a manter a decisão que inadmitiu o apelo extremo (e-STJ, fls. 1.027/1.030).
    O presente feito foi a mim distribuído em 22/4/2021 (eDoc. 53).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além disso, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto para, mantendo a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do caso, confirmar a decisão que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente